Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002022-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SOLANGE LUZIA LUNDSTEDT ARAUJO - CPF: 043.823.311-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE — RECURSO — NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se mostra possível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Solange Luzia Lundstedt

Araújo
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 34071486).

Assegura que no adiamento da análise da tutela provisória de urgência para após a apresentação da contestação, “
há um claro indeferimento da medida, ainda que de maneira oblíqua, tendo em vista o caráter urgente de que se reveste esse tipo de pedido
”.

Assevera que a decisão unipessoal do relator que não conheceu do recurso merece reforma, “
sob pena de tornar irrecorrível o indeferimento da liminar quando revestido de despacho a decisão que de maneira transversa se nega antecipar os efeitos da tutela pretendida.
”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, consoante certidão de Id. 49240985.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Solange Luzia Lundstedt

Araújo
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 34071486).

Na origem, a agravante ajuizou
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
contra

o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, com a finalidade de obter o fornecimento do serviço de home care 24 horas, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), alternativamente, o fornecimento do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), “
bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para manutenção da saúde da paciente, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear o tratamento por particular
”.

O despacho proferido pelo Juízo de Primeira Instância, objeto do agravo de instrumento, é do seguinte teor:

“(...)
Versam os autos sobre a solicitação de internação da parte Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care, diante de ser portadora de embolia e trombose venosas, pneumonia bacteriana, íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia, estando acamada, traqueostomizada com auxílio da máscara de venturi.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

‘1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente (comprometimento clínico global e neurológico, acamada, com necessidade de assistência permanente por terceiros). NÃO DEPENDENTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.

2. No caso em tela, há necessidade de cuidador permanente e acompanhamento de saúde multidisciplinar.

Assim, a assistência pode ser disponibilizada por internação em Home Care de baixa complexidade.

3. A internação na modalidade Home Care é procedimento eletivo’.

Feito o registro. Ad cautelam, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré (art. 1.059 do CPC). Determino ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, por meio de uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, que realize uma visita a paciente no prazo de até 15 (quinze) dias e façam um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de ‘Home Care’, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar. Autorizada a expedição de ofício ou Malote Digital a Secretaria de Saúde competente solicitando-lhe tal relatório.

A parte Autora, querendo, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Decorrido o prazo sem avaliação, retornem os autos conclusos.

Com avaliação, remeta-se ao NAT a cópia dos documentos, para dizer de forma objetiva quais profissionais e serviços necessários ao tratamento domiciliar
. (...)”. (Id. 33524513).

Fato é que agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória. Ato judicial, que posterga a análise da tutela provisória de urgência para após a juntada da contestação, é despacho de mero expediente.

“(...)
Quando o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, nada tendo decidido, dele não cabe recurso, conforme expressamente estatui o artigo 504 do Código de Processo Civil de 1973.
” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 114221/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de maio de 2016).

Ademais, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não cabe agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise de tutela provisória de urgência:

“(...)
O dispositivo comentado prevê, um numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontrarem no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo agravo de instrumento, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
.” (NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson.
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078).

“(...)
O rol deste art. 1.015 é
taxativo:
se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe.

Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao interessado, em regra, impugnar a decisão interlocutória
ulteriormente, por ocasião da apelação
ou das contrarrazões de apelação (v. art. 1.009 § 1o).
(...)”. (NEGRÃO, Theotônio,
et al
.
Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor
. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 933). [com negrito no original]

“(...)
O Código de Processo Civil admite o cabimento do recurso de agravo de instrumento somente às hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015
. (...)”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 142078/2016, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 22 de agosto de 2017).

“(...)
Com o advento do atual Código de Processo Civil, a interposição do recurso de agravo de instrumento restou limitada às hipóteses enumeradas no artigo 1.015 ou em casos expressamente referidos em lei
. (...)”. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo interno 152080/2016, relatora Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgamento em 15 de março de 2017).

“(...)
1.
O art. 1015 do CPC, estabelece um rol fechado, elencando as decisões passíveis de agravo
.

2.
Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento
.
(...)”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, agravo regimental 101035/2016, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 19 de outubro de 2016).

É de se registrar que a tese acerca da
taxatividade mitigada
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, firmada em sede de recursos repetitivos, ainda que aplicada as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, admite-se a mitigação da taxatividade do rol apenas
“
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018), o que não é o caso, porquanto a agravante já recebeu alta hospitalar, consoante relatório médico de 7 de janeiro de 2020 (Id. 33524511).

Daí consequente, por se tratar de recurso inadmissível, é de rigor o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021